Tribunal: TJSP
Processo: 2218174-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Processual. Locação. Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Incidente de falsidade suscitado pelo executado, envolvendo assinatura lançada em procuração que teria sido outorgada por ele na fase de conhecimento. Decisão agravada que determinou a produção de prova pericial, impondo à exequente o custeio da perícia. Descabimento. Inteligência do art. 95 do CPC. Perícia requerida no caso concreto

Ementa:
Processual. Locação. Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Incidente de falsidade suscitado pelo executado, envolvendo assinatura lançada em procuração que teria sido outorgada por ele na fase de conhecimento. Decisão agravada que determinou a produção de prova pericial, impondo à exequente o custeio da perícia. Descabimento. Inteligência do art. 95 do CPC. Perícia requerida no caso concreto somente pelo executado, a quem cabe, portanto, o custeio. Ausência de correlação necessária entre o ônus de custear a prova e o ônus de provar o fato em discussão. Decisão de Primeiro Grau reformada quanto a esse aspecto. Agravo de instrumento da exequente provido.